Tribunal: TJMT
Processo: 0019871-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELANTE(S):
GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA
APELADO(S):
ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
À vista do documento de ID. n. 25122976, sugestivo da quitação do Contrato de Financiamento Imobiliário no 001.044.000005281-0, ao qual o imóvel objeto da presente ação de usucapião foi dado em garantia hipotecária à COHAB, oficie-se à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda resta alguma pendência sobre o referido contrato imobiliário, firmado outrora com a falecida Sra MARIA PEREIRA DA SILVA, ou se já se quitado.
Oficie-se, ainda, ao ESTADO DE MATO GROSSO – sucessor da COHAB/MT, por força do art.11 da Lei Estadual no 6763/1996 – para, no mesmo prazo, também informar se ainda resta alguma pendência sobre o referido contrato imobiliário.
Consigne-se nos referidos ofícios que, no caso de silêncio, ou da não apresentação de pendências, o contrato de Contrato de Financiamento Imobiliário no 001.044.000005281-0 será considerado quitado, e adjudicado o imóvel em favor da autora, Sra GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora